Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1011784-76.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Social Cristão, em face do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, promulgado pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, que suspendeu o pagamento dos salários dos Professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e Auxiliares de Serviços Gerais integrantes da Rede Pública de ensino, no período de 06/04/2020 a 30/06/2020 e instituiu espécie de “empréstimo” denominado adiamento, aos afetados.
O Requerente alega que por força do referido Decreto Municipal, 311 (trezentos e onze) servidores públicos contratados temporariamente tiveram sua remuneração suspensa desde o mês de abril de 2020, sem qualquer contraprestação pelo Município.
Afirma que a suspensão dos salários dos servidores contratados, além de não possuir amparo legal, vez que foi editada por meio de Decreto, ainda afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.
Assevera que nos termos do artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual, as normas que criam, modificam ou extinguem direitos de servidores públicos somente podem ser estabelecidas por meio de Lei; contudo, neste caso, os direitos dos Professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e Auxiliares de Serviços Gerais foram alterados por Decreto.
Assim, segundo entende está clara a ofensa formal ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual.
Quanto à inconstitucionalidade material, o Autor alega que o Decreto afronta aos princípios da legalidade, isonomia, dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica e, de conseguinte, ofende de forma direta aos artigos 1.o, 3.o, inciso VIII, 10.o e 129, da Constituição deste Estado, bem como aos artigos 1.o, incisos III e IV, 7.o, inciso X, e 37, todos da Constituição Federal.
Ressalta que a inconstitucionalidade é evidente e que os artigos do Decreto se revelam absurdamente contrários à ordem vigente no País.
Ao final, requer “seja declarada a inconstitucionalidade parcial do Decreto n.o 268, afastando do ordenamento jurídico as disposições constantes nos artigos 2o, 3o e 4o, bem como seus respectivos parágrafos, do aludido Decreto, que tratam ilegalmente acerca da suspensão dos salários dos servidores contratados da rede pública municipal de ensino”.
Na sessão realizada em 16/07/2020, o Órgão Especial, à unanimidade, deferiu o pedido liminar e suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia dos artigos 2.o, 3.o e 4.o, do Decreto 268, de 18 de maio de 2020.
O Prefeito do Município de Cáceres, juntamente com o Procurador Geral daquele Município, suscitam, em preliminar, a perda do objeto da Ação, ressaltam que o conteúdo do Decreto 268/2020, é temporário e que desde a sua edição tem eficácia limitada no tempo.
Ainda alegam a prevenção do Desembargador Marcio Vidal, em virtude da conexão deste feito com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1009294-81.2020.8.11.0000, ao argumento de que lhes são comuns a causa de pedir, pois ambas tem como matéria de fundo a suspensão dos Contratos Temporários, decorrentes da Lei 1.931/2005, firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Assim, pugnam que os feitos sejam reunidos para julgamento conjunto, com a remessa deste feito ao Desembargador Márcio Vidal.
No mérito, aduzem que o Decreto Municipal 268/2020, tinha como intuito conter o avanço do coronavírus e ao mesmo tempo equilibrar a economia frente à brusca queda na arrecadação do Município, causada pelo forte impacto na economia local em virtude das medidas de isolamento social instituídas pelas autoridades.
Ou seja, sustentam que o Decreto tido como inconstitucional buscou estabelecer normas, com o fim de regulamentar os contratos Temporários de Trabalho firmados por meio da Secretaria Municipal de Educação no âmbito da Administração Municipal.
Argumentam que é a medida mais equilibrada e menos gravosa aos profissionais interinos da Educação, tendo em vista que possibilita a manutenção do emprego durante um período de grave crise sanitária e econômica, bem como afasta a insegurança jurídica na ocasião do retorno as aulas.
Por fim, afirmam que não há falar em inconstitucionalidade formal ou material, haja vista que a norma impugnada foi editada em virtude de necessidade administrativa decorrente de calamidade pública.
Diante da informação de que o Prefeito Municipal de Cáceres descumprira a ordem liminar, foi determinada sua intimação para o cumprimento imediato, com o pagamento da remuneração integral dos 311 (trezentos e onze) servidores temporários que estavam sem recebê-la integralmente, bem como comprovasse o cumprimento da ordem (Id. 56047473).
A determinação foi atendida, conforme se observa do Id. 56719469 e seguintes.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça requisitou informações da Câmara Municipal e do Prefeito de Cáceres para esclarecerem se o Decreto 268/2020 continua ou não vigente (Id. 59260496).
Acolhida a quota ministerial, depois de juntadas as informações, o feito foi novamente encaminhado ao Parquet que, conforme se observa do Id. 67187992, é pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da perda do objeto.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, no que tange à tese de prevenção do Desembargador Marcio Vidal em virtude da conexão deste feito com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1009294-81.2020.8.11.0000, não comporta acolhida, visto que em 06/11/2020, o Colega proferiu decisão monocrática naquele feito em que julgou extinta a ação, sem análise do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual.
Assim, não há mais falar em necessidade de reunião dos feitos.
Conforme relatado, o Autor ajuizou esta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, promulgado pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, que suspendeu o pagamento dos salários dos Professores até 30/06/2020. Ou seja, o ato impugnado tem natureza temporária e já teve seus efeitos exauridos.
A questão não comporta maiores digressões, porque de acordo com o entendimento que pacífico do Supremo Tribunal Federal, finda a vigência da lei temporária, motivada pelo exaurimento de sua eficácia, opera-se a extinção do processo de controle normativo abstrato, diante da prejudicialidade da ação direta.
Com efeito, para a Suprema Corte, finda a eficácia de lei revestida de caráter temporário, ocorre a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o controle concentrado de constitucionalidade exige a existência de norma em plena vigência.
Ademais, ainda que a aplicação da lei temporária, durante o período de sua vigência, possa ter dado origem a efeitos futuros, eventuais efeitos devem ser discutidos em vias próprias, e não em controle abstrato de constitucionalidade.
Para ilustrar, transcrevo os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. (STF - AgR ADI: 5930 RR - RORAIMA 0068294-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 31/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-142 01-07-2019). (sem grifos no original)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 15.406/2013, DO ESTADO DO CEARÁ - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - DIPLOMA LEGISLATIVO DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA - IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM, OU NÃO, EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS RESULTANTES DO ATO NORMATIVO CUJOS EFEITOS ESGOTARAM-SE EM RAZÃO DE DECURSO TEMPORAL - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - AgR ADI: 5120 CE - CEARÁ 9958957-33.2014.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-025 12-02-2016). (sem grifos no original)
Este Tribunal de Justiça segue a orientação do STF, conforme se extrai do precedente que a seguir transcrevo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – NORMA DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA – EFICÁCIA JURÍDICO-NORMATIVA EXAURIDA – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. O controle concentrado de constitucionalidade é viável somente quando se refere a ato normativo em plena vigência, o que não ocorre no caso de impugnação de dispositivos de Lei que teve sua aplicabilidade exaurida, em decorrência de sua natureza essencialmente transitória. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que a cessação da vigência de norma impugnada em ação direta de inconstitucionalidade, enquanto fato jurídico que se revela apto a gerar a extinção do processo de fiscalização abstrata, tanto pode decorrer da sua revogação pura e simples como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais de caráter temporário. (N.U 0048330-31.2012.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/02/2013, Publicado no DJE 19/04/2013).
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, julgo extinta a Ação, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse processual (perda superveniente do objeto), nos termos dos artigos 485, inciso VI, § 3o, e 493, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora